Tribunal: STF
Processo: RE 1473651
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Confecções Simon Braun Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO Nº 11.322, DE 30-12-2022. DECRETO Nº 11.374, DE 01-01-2023. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO APLICAÇÃO.



    O Decreto nº 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Entendimento em consonância com a decisão liminar proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 84/DF.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 60, § 4º, IV; 150, III, “c”; e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Sustenta ilegítima a majoração das alíquotas de PIS/COFINS sobre receitas financeiras antes do decurso do prazo nonagesimal para a vigência do Decreto n. 11.374, de 1º de janeiro de 2023, que revogou o Decreto n. 11.322, de 30 de dezembro de 2022.



    Postula a reforma do acórdão para que seja determinada a cobrança das alíquotas de PIS/COFINS sobre receitas financeiras majoradas pelo Decreto n. 11.374/2023 somente após decorridos 90 (noventa) dias desde a sua publicação.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir que o Decreto n. 11.374/2023 apenas conservou as alíquotas das contribuições ao PIS e à COFINS praticadas no período anterior, não ocorrendo a majoração ou a instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Nos termos do Decreto nº 8.426/15, as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras foram majoradas para 0,65% e 4%, respectivamente. 



    O Decreto 11.322/2022 foi editado em 30/12/2022, e por meio dele foram reduzidas as alíquotas de PIS/COFINS sobre receitas financeiras nos seguintes termos: (...)



    Apesar de ter sido editado em 30/12/2022, havia previsão expressa de que sua eficácia dar-se-ia a partir de 1º de janeiro de 2023, conforme artigo 2º.



    Nessa mesma data, de início dos efeitos dessa redução (01/01/2023), sobreveio então o Decreto 11.374/2023, que entrou em vigor na data da publicação (art. 4º), revogando imediatamente as disposições do diploma anterior e mantendo, por conseguinte, as alíquotas de PIS/COFINS sobre as receitas financeiras, mantendo-se portanto o percentual das alíquotas anteriormente vigentes desde 2015, fixadas pelo Decreto 8.426/2015. 



    Disso tudo se conclui que o Decreto nº 11.322/2022 jamais chegou a produzir efeitos. E se o decreto que reduziu as alíquotas não produziu efeitos, não produziu quaisquer consequências, de modo que a superveniência do Decreto nº 11.374/23, que manteve as alíquotas que vigiam desde 2015, não se sujeita à anterioridade nonagesimal.



    .......................................................................................................



    A revogação operada pelo Decreto nº 11.374/23 não importou em majoração do tributo de fato, pois uma vez revogada a norma que operou a redução das alíquotas das contribuições sobre as receitas financeiras, na mesma data em que produziriam seus efeitos, foram restabelecidas as alíquotas já então vigentes desde a edição do Decreto nº 8.426/15: 0,65% (PIS) e 4% (COFINS).



    .......................................................................................................



    O Decreto nº 11.374/2023 manteve a situação anterior antes mesmo que a potencial redução das alíquotas efetivamente se aplicasse. Em suma, as alíquotas permaneceram as mesmas. 



    Nesse sentido, ademais, a recente decisão proferida pelo relator nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 84/DF, com deferimento da medida cautelar nos seguintes termos:



    Essa compreensão não se afasta do entendimento firmado pelo Supremo, na análise do RE 601.967/RS, piloto do Tema n. 346/RG, no sentido de que o princípio da noventena somente é exigível para as leis que instituam ou majorem tributos. Na oportunidade, foi assentada a seguinte tese de repercussão geral:



    (...) (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário.



    (RE 601.967, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020)



    Em momento posterior, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, esta Suprema Corte referendou a Medida Cautelar, assentando que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, mas apenas manteve as alíquotas de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, para o PIS e para a COFINS, já experimentadas pelos contribuintes, desde 2015, e, consequentemente, não caberia invocar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, tampouco a violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, em acórdão assim resumido:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    (ADC 84 MC-Ref, Tribnal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de junho de 2023)



    A propósito, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    Este Decreto utilizou-se da repristinação para fazer o retorno de vigência do Decreto 8.426/2015 e, consequentemente, restabelecer as alíquotas tributárias do PIS/PASEP (de 0,33% para 0,65%) e da Cofins (de 2% para 4%). 



    .......................................................................................................



    Sua Excelência ponderou, também, que, ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374/2023, com vigência imediata, revogando o Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    Logo, o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, em sua compreensão, não há falar em quebra da previsibilidade. Não se trataria de restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, mas tão somente de manutenção do índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte.



    .......................................................................................................



     A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins.



    .......................................................................................................



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto:



    .......................................................................................................



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015.



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única. (...)



    As razões de decidir adotadas nos referidos paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Na mesma linha, sob o ângulo monocrático: RE 1.462.835, DJe de 10 de novembro de 2023; e RE 1.469.317, DJe de 5 de dezembro de 2023, ambas da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente